Tribunal: TJES
Processo: 5025584-73.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025584-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LIVIA STRALING AMBROSIO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00 PARA CADA AUTORA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5025584-73.2024.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorridas: LIVIA STRALING AMBROSIO e LORENA SUAVE LOPES

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando que a parte recorrente providencie a ligação da energia elétrica no imóvel
das autoras, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00 para cada requerente), reconhecendo a falha na prestação de serviços decorrente na demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel em comento.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que a sentença deve ser reformada;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
que não há que se falar em danos morais ou a redução do
quantum
fixado.

Entrementes, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

N
a situação
sub examine,
entendo que as recorridas lograram êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, ou seja, de que houve a demora no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel comercial, em desconformidade com o art. 91, I da Resolução 1.000/2021 da
ANEEL
, que somente foi atendido após a propositura da presente demanda e consequente deferimento da tutela de urgência.

Outrossim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] A despeito das autoras afirmarem que solicitaram a ligação da energia em 05/06/2024, contudo não trouxeram qualquer prova nesse sentido, contudo, reputo como tendo sido o pedido realizado em 10/06/2024,
ID 45430053, e considerando o prazo de 05 dias uteis, este venceu em 17/06/2024, ou seja, antes mesmo da interposição da presente demanda (24/06/2024)
”
(id. 11719651, negritei).

Por tais razões, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciada a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços.

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrida não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

Apelação cível. Energia elétrica. Demora restabelecimento de energia elétrica. Excludente de responsabilidade. Demonstração ausente. Falha na prestação do serviço. Dever de reparação. Dano moral. Valor suficiente. Recurso improvido. 1. A excessiva demora no restabelecimento/religação no fornecimento de serviço essencial, por foge à normalidade do dia a dia, causando ao consumidor angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não podendo ser visto como mero dissabor ou aborrecimento, restando configurado o dano moral. 2. A condenação por dano moral tem função dúplice: por um lado, compensar o sofrimento imposto à vítima; e, por outro, inibir a prática de novos ilícitos; ademais, o arbitramento da verba deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do ofensor e a intensidade do dano, pautando-se sempre pelo princípio da razoabilidade. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009310-47.2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 11/05/2023
(TJ-RO - AC: 70093104720228220002, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM ATENDER AO PLEITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE. 1. Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária, ao não observar o prazo legal para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ceifou da parte autora o direito à utilização da energia elétrica causando transtornos e aborrecimentos previsíveis. A alegação de que o atraso ocorreu por conta de temporal na região da unidade consumidora da parte autora não se sustenta. Verificada a falha operacional da concessionária, consistente na demora excessiva e injustificada no restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte demandante. 2. Não há que se falar em incidência da excludente de responsabilidade civil do fato de terceiro, tampouco em hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ensejar o reconhecimento da excludente do dever de indenizar, mormente, porque anormalidades climáticas significativas não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70085065340 SÃO SEPÉ, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00 para cada autora) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)